Tribunal: TJDFT
Processo: 0001301-12.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001301-12.2016.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GARCIA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO VENDA CASADA. TAC. ILEGALIDADE. JUROS ACIMA DE 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉUS DESPROVIDO. 1. Ambos os apelantes pedem a cassação ou reforma da sentença. A parte autora pede a procedência total de seus pedidos. A parte requerida pede a improcedência. 2. É lícito ao magistrado indeferir a produção de provas que não se mostrem úteis à elucidação da questão controvertida. Essa situação não caracteriza cerceamento de defesa. 3. De acordo com entendimento sedimentado na jurisprudência deste Tribunal, amparado em entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.” (Enunciado da súmula 565, STJ). 4. Os valores referentes ao IOF podem perfeitamente serem repassados ao aderente nos contratos que envolvam qualquer operação financeira. Isso porque cabe à instituição financeira que realiza a operação de crédito recolher o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para posterior repasse aos cofres públicos, dada a qualidade de substituta tributária atribuída pelo artigo 5o, da Lei no 5143/66. 5. A existência de cláusulas gerais, por si sós, não geram nulidade do contrato, mormente em se tratando de situação em que o consumidor, pessoa jurídica – sociedade de advogados – foi devidamente informada sobre sua existência e conteúdo dessas cláusulas. Inclusive declarando de forma expressa estar ciente e de acordo com suas cláusulas especiais e possíveis averbações feitas à margem do registro. 6. De acordo com entendimento sumulado pelo STF, enunciado da súmula 596, “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.” 7. Recurso da autora parcialmente provido 8. Recurso do réu desprovido. O banco recorrente alega que a modificação dos valores constantes do contrato firmado contraria os institutos do ato jurídico perfeito, da boa-fé contratual e do pacta sunt servanda. Insurge-se contra a nulidade dos títulos de capitalização, bem como a restituição de valores referentes à tarifa de abertura de crédito. Deixa, todavia, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJMG, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030